Tribunal: TJES
Processo: 0005826-45.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005826-45.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AIDA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarou a inexistência do débito objeto da demanda, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a cessão do crédito para terceira empresa; (ii) definir se a cobrança é indevida ou exigível; e (iii) estabelecer se a indenização por danos morais fixada deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que cede crédito sem verificar a autenticidade dos dados fornecidos responde solidariamente com o cessionário que promove a negativação indevida, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. decorre da relação jurídica originária, uma vez que a autora contesta a própria existência do débito, cabendo ao banco a responsabilidade pela verificação da regularidade da cessão.

Não há nos autos prova de que a autora tenha efetivamente firmado os contratos que originaram a cobrança, restando configurada a fraude e, consequentemente, a inexistência do débito.

O dano moral decorre da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco que cede crédito sem verificar a autenticidade dos dados fornecidos responde solidariamente com o cessionário pela inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplentes.

A inexistência do débito e a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ensejam dano moral
in re ipsa
.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1522142/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017; TJES, Apelação Cível nº 0008209-53.2016.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em 12/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005826-45.2018.8.08.0012

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA:
AIDA MARIA DOS SANTOS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de

A
pelação
C
ível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 11686620 do juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido liminar
”

ajuizada por
AIDA MARIA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, determinando à parte demandada a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, bem como condenando a mesma ao pagamento indenização por danos morais devidos à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ainda, considerando a sucumbência da instituição financeira, o juízo
a quo
a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2º, CPC.

Nas suas razões recursais de id. 11686621, aduz o banco apelante que não é legítimo para figurar no polo passivo, vez que o imbróglio ocorrido no caso em tela se deu por cobranças referentes à dívida que o banco recorrente não exerce poder de cobrança. Já quanto ao mérito, defende que a negativação do nome da apelada foi levada a efeito por terceiro, pelo que não pode ser responsabilizada, bem como, que os valores em cobrança são devidos, tudo a revelar a necessidade de reforma da sentença. Prossegue, em caráter subsidiário, pugnando a redução da indenização por danos morais, defendendo que a fixação é exorbitante. Por fim, invoca o princípio da causalidade e requer a condenação da ora autora nas verbas sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 11686627, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

P
ois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Desde logo registro que a relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, enquadrando-se autor e réu como consumidor final e fornecedor, respectivamente.

Em avanço, rememoro que, na origem, a parte ora autora alegou que o seu nome estaria inscrito nos cadastros de inadimplentes, o que restou confirmado por documento acostado aos autos pelo ora réu em fl. 34.

Dito documento denota que o nome da consumidora consta como inscrita no cadastro de negativados por dívida do valor de R$ 38.660,66 (trinta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), tendo sido referido inclusão levada a efeito pela empresa Ativos S.A.

Consoante a prova dos autos, tal decorreu do fato comprovado à fl. 82 dos autos, qual seja, a Notificação de Cessão de Crédito, pelo qual se verifica ter o Banco do Brasil S.A. cedido referido crédito para a Ativos S.A., relativo aos seus contratos 5057415, 826071 990, 83598465, de CHEQUE OURO, OUROCARD VISA GOLD E REESCALONAMENTO PF.

Neste tocante, imperioso ressaltar que, sendo a tese autoral a inexistência do referido débito, exsurge, pela teoria da asserção, a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da demanda, eis que configurada hipótese de responsabilidade solidária entre ambas as financeiras envolvidas em referida cessão.

Explico.

Consoante compreensão firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “
a legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes
” (STJ
-
REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017).

Na esteira de referida premissa, de certo que existe responsabilidade solidária entre a instituição financeira que celebra cessão de sem averiguar a autenticidade dos dados fornecidos, e o cessionário que promove a negativação sem ter certeza da existência do crédito,
ex vi
do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Nesse sentido:

“
Seguindo tal raciocínio,
uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 013170003001, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

Portanto, o caso concreto é de afastamento da ilegitimidade passiva invocada pelo banco.

E, por consequência, ante a existência de solidariedade, não há como reconhecer a ausência de responsabilidade da parte ora requerida sob o argumento de que não foi ela quem inscreveu o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Não bastasse, como bem destacado na sentença, a instituição financeira ora requerida, em sua contestação, sustentou unicamente não ter sido o responsável pela inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, não tendo produzido qualquer tipo de prova capaz de evidenciar que a ora autora firmou os contratos sob debate, e, portanto, que a mesma estaria de fato inadimplente quanto aos valores objeto de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se ter a ora autora demonstrado que foi vítima de fraude, vez que a cobrança vergastada se refere a supostos débitos de CHEQUE OURO, OUROCARD VISA GOLD E RESCALONAMENTO PF, no valor total de R$ 57.962,76, ate a data de 9 de novembro de 2017, todavia, os contratos respectivos foram firmados por pessoa que mora no Rio de Janeiro, qualificada como viúva e com renda mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais), enquanto a demandante é casada há 22 anos, mora no Espirito Santo e recebe a parca remuneração mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Diante de referidos fatos, a instituição financeira nada comprovou acerca da alegada regularidade da cobrança, não tendo desconstituído referidos elementos probatórios no tocante à evidente fraude perpetrada contra a apelada.

Desta feita, correta a conclusão do juízo
a quo
pela inexistência do débito.

Por fim, quanto à indenização por danos morais, o caso também não comporta reforma, vez que, ante a negativação indevida, configuram-se os danos morais
in re ipsa
. E, quanto ao arbitramento, entendo que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inclusive, em caso bastante similar envolvendo também o Banco do Brasil S. A e a empresa Ativos S.A., a conclusão deste E. Tribunal de Justiça não foi destoeante:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE. TAXA SELIC. RECURSOS DE BANCO DO BRASIL S.A. E DE FÁBIO FIGUEREDO GOMES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO DO BRASIL S.A. I.I. Na esteira da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a legitimidade de agir (legitimatio ad causam) é uma espécie de condição da ação consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, decorre da relação jurídica de direito material existente entre as partes” (STJ - REsp 1522142/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). I.II. In casu, em análise aos autos, considerando que a dívida do Autor era com o BANCO DO BRASIL S.A., ora Recorrente, que realizou a cessão do crédito sem sua notificação, tendo o Recorrente quitado a dívida em 10.12.2015 (fl. 16), porém, até a data do ajuizamento da Ação, em 20.04.2016 (fl. 02), seu nome ainda se encontrava negativado, as financeiras envolvidas são solidariamente responsáveis pelos danos causados, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. I.III. Preliminar rejeitada. II. DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL II.I. No caso, restou demonstrada a inscrição indevida do nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito, sendo este fato incontroverso, sustentando o Banco Recorrente, apenas, que referida situação não enseja, por si só, a ocorrência de dano, mas apenas mero aborrecimento. II.II. É cediço que o dano moral, nessas hipóteses, afigura-se in re ipsa, consoante entendimento unânime e já sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II.III. No que tange à quantificação do dano extrapatrimonial, o valor destinado a sua reparação deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. II.IV.
In casu, se mostra adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobretudo levando em consideração que o Autor ficou cerca de cinco meses com seu nome negativado, sendo este parâmetro fixado pelos Tribunais Pátrios ao analisar casos análogos
. II.V. Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida nos cadastros de proteção de crédito, quando a dívida é decorrente uma relação contratual, porém, que restou quitada em momento anterior à inscrição, tornando a respectiva negativação, indevida, os juros de mora devem incidir desde citação, tal como fixado na Sentença combatida. II.VI. O Magistrado de Primeiro Grau não fixou o índice dos juros de mora, motivo pelo qual é fixado, de ofício, a Taxa Selic como índice aplicável, que já compõe em seu cálculo a correção monetária. II.VII. Recurso de Apelação Cível de BANCO DO BRASIL S.A. conhecido e desprovido, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados no máximo legal, na origem. Recurso de Apelação Cível de FÁBIO FIGUEREDO GOMES conhecido e desprovido. Sentença reformada, de ofício, tão somente para fixar a Taxa Selic, como índice dos juros de mora, que já compõe em seu cálculo a correção monetária. (Data: 12/Oct/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0008209-53.2016.8.08.0048, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários)

Assim, não se verifica excesso na fixação do valor da indenização por danos morais.

Por fim, consectário da manutenção da sentença em todos os seus termos é a inexistência de causalidade para inversão da sucumbência, devendo-se ser mantida também a condenação neste tocante.

Por todo o exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso.

Majoro a verba honorária em 2% sobre a base de cálculo arbitrada em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.